Tribunal: TJDFT
Processo: 0028913-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das situações previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de enfrentamento de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia
4. Para que seja imposta a condenação em litigância de má-fé é imprescindível a demonstração de que a parte agiu de acordo com as hipóteses descritas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Condenação por litigância de má-fé rejeitada.